Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600107-45.2021.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
07/02/2022
Número: 0600107-45.2021.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 23/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600107-45.2021.6.16.0150
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600107-45.2021.6.16.0150
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto sem resolução do mérito este processo, o que faço
com fundamento nos artigos 330, IV, 320, 321 e 485, I, da Lei nº. 13.105/2015 (Código de Processo
Civil). (Petição Cível - Prestação de Contas Partidária Anual apresentada pelo partido político
PATRIOTA - PATRI (Diretório Municipal de Santa Fé/PR) com a finalidade de prestar as contas do
ano de 2020 protocolizada em 06/07/2021, sem movimentação de recursos. A declaração de
ausência deve ser preenchida e emitida no SPCA. Logo, trata-se de documento obrigatório para a
propositura da ação de prestação de contas partidária, ainda mais porque seus dados são
publicados na página do TSE https://divulgaspca.tse.jus.br/ com vistas a dar publicidade e
transparência em obediência ao art. 17, III, da CF/88. Como pode ser constatado, a declaração
apresentada não foi preenchida nem gerada pelo SPCA, ainda mais porque, de acordo com a
consulta no Portal SPCA de id. 90895247, a prestação de contas de 2020 do partido requerente está
na situação "aberta" de uma simples leitura).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA - SANTA FE - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ELISEU ALVES FORTES (ADVOGADO)
JEAN RICARDO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
616
02/02/2022 09:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.306

RECURSO ELEITORAL 0600107-45.2021.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: PATRIOTA - SANTA FE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ELISEU ALVES FORTES - OAB/PR0027335
ADVOGADO: JEAN RICARDO DOS SANTOS - OAB/PR0095112
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. LEI
Nº 9.096/1995 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. PETIÇÃO DE
JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA
RESOLUÇÃO. PRESTAÇÃO CONSTANDO COMO “ABERTA” NO SISTEMA
PRÓPRIO. PARTIDO DEVIDAMENTE ORIENTADO E INTIMADO SOBRE O
PROCEDIMENTO CORRETO. PREJUÍZO À ANÁLISE PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O §4º do artigo 28 da Res. TSE nº 23.604/2019 prevê a necessidade de
preenchimento e envio da declaração de ausência de movimentação de
recursos no período pelo Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA. O
término do prazo previsto para o envio da prestação de contas não obsta o
cumprimento de tal requisito, mormente quando a prestação se encontra em
situação “aberta” no referido sistema.

2. Mais do que uma simples formalidade, o envio da declaração de ausência
de movimentação financeira pelo Sistema de Prestação de Contas Anual –
SPCA, bem como o consequente fechamento do sistema, visa dar maior
segurança ao procedimento, permitindo que a Justiça Eleitoral realize o
batimento com as informações constantes em sua base de dados, atestando
se, efetivamente, não há indícios de recebimento de recursos durante o
Num. 42865616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209135057500000041839742
Número do documento: 22020209135057500000041839742

exercício.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO PATRIOTA
(DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTA FÉ), em face da sentença proferida pelo Juízo da
150ª Zona Eleitoral de Santa Fé (ID 40027666), que indeferiu a petição inicial e julgou
extinto sem resolução do mérito a declaração de ausência de movimentação financeira
apresentada pela agremiação, relativa ao exercício financeiro de 2020.

Em suas razões recursais, o partido sustentou que diante do término do prazo
para a apresentação das contas anuais no SPCA, ocorrido em 30/06/2021, não conseguiu
efetuar a emissão e o envio da declaração de ausência de movimentação pelo referido
sistema, razão pela qual juntou-a diretamente no PJE. Alegou que, conforme comprovado
nos autos, não houve recebimento de recursos durante o exercício, razão pela qual o
descumprimento da formalidade não ensejou qualquer prejuízo à fiscalização da Justiça
Eleitoral. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com o consequente
prosseguimento do feito e julgamento das contas como prestadas (ID 40028016).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a declaração apresentada
pela agremiação não atende ao previsto na Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID
42122216).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 42865616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209135057500000041839742
Número do documento: 22020209135057500000041839742

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas anuais do PARTIDO
PATRIOTA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTA FÉ), referente ao exercício financeiro
de 2020, regulada pela Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/2019.

O Juízo a quo extinguiu o feito sem julgamento do mérito, vez que a
declaração de ausência de movimentação apresentada pelo partido não foi emitida pelo
Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA, conforme determina o §4º do artigo 28
da Res. TSE nº 23.604/2019:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação
de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a
ao:

(...)

§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e:

I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);

II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais substitutos
no período das contas, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;

III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do art. 31;
e

IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes.

Não obstante o sustentando pelo recorrente, verifica-se que o procedimento
adotado efetivamente está em desacordo com o previsto na Res. TSE nº 23.604/2019,
pois a declaração de ausência de movimentação financeira e os demais documentos
foram juntados diretamente no PJE, quando deveriam ser enviados pelo SPCA.

Por mais que o partido alegue que o prazo para apresentação das contas já
havia expirado, o fato é que a prestação de contas, referente ao exercício de 2020,
encontra-se com situação “aberta” no referido sistema, conforme certidão de ID
40027116.

Ademais, conforme certificado pela serventia (ID 40027066), o presidente do
referido partido entrou em contato com o cartório no dia 30/06/2021, tendo sido
orientado a enviar a documentação via SPCA, conforme determina a Resolução.

Dessa forma, ainda que terminado o prazo para a apresentação das contas
finais, deveria ter encaminhado a documentação correspondente pelo sistema próprio.
Num. 42865616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209135057500000041839742
Número do documento: 22020209135057500000041839742

Cumpre ressaltar que, mais do que uma simples formalidade, o envio da
declaração de ausência de movimentação financeira pelo Sistema de Prestação de
Contas Anual – SPCA, bem como o consequente fechamento do sistema, visa dar maior
segurança ao procedimento, permitindo que a Justiça Eleitoral realize o batimento com as
informações constantes em sua base de dados, atestando se, efetivamente, não há
indícios de recebimento de recursos durante o exercício.

Ressalta-se que o prestador foi inclusive intimado para se manifestar sobre a
não observância do procedimento previsto na legislação (ID 40027516), limitando-se a
requerer o prosseguimento do feito (ID 40027416).

Dessa forma, considerando que o recorrente, ainda que devidamente
intimado, não cumpriu com os requisitos da Resolução, estando inclusive com a sua
prestação de contas referente ao exercício de 2020 em situação “aberta” no SPCA, não
se revela possível o prosseguimento do feito, devendo ser mantida a sentença de
primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo PARTIDO PATRIOTA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTA FÉ) para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau. .

CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600107-45.2021.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: PATRIOTA - SANTA FE - PR
- MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: ELISEU ALVES FORTES - PR0027335, JEAN
RICARDO DOS SANTOS - PR0095112 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA FÉ PR

DECISÃO

Num. 42865616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209135057500000041839742
Número do documento: 22020209135057500000041839742

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209135057500000041839742
Número do documento: 22020209135057500000041839742